Tribunal: TJSP
Processo: 2211143-80.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ). Tema diverso versado nos autos, uma vez que o cerne do cumprimento de sentença consiste em saber qual seria o período de graça. Além disso, o precatório já foi expedindo, não mais incidindo os temas devolvidos. Manutenção do Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211143-80.2014.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes JOÃO
BAPTISTA LOPES DE OLIVEIRA e IRACEMA CAMARGO DE OLIVEIRA, é
agravado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211143-80.2014.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 17684
Agravo de Instrumento no 2211143-80.2014.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante(s): João Baptista Lopes de Oliveira e Iracema Camargo de Oliveira
Agravado(a)(s): Fazenda do Estado de São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. Devolução
dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo.
Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de
Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão de acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com
repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o
1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos
(Tema 905, do STJ). Tema diverso versado nos autos, uma vez que
o cerne do cumprimento de sentença consiste em saber qual seria
o período de graça. Além disso, o precatório já foi expedindo, não
mais incidindo os temas devolvidos. Manutenção do Acórdão.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para
reforma da r. decisão de fls. 27 que, em ação de desapropriação ajuizada pela
Fazenda do Estado de São Paulo contra João Batista Lopes de Oliveira e Iracema
Camargo de Oliveira, determinou a remessa dos autos para o contador judicial a fim
de refazimento dos cálculos, considerando-se que devem ser excluídos os juros
moratórios e compensatórios no período de vigência da Lei no 11.960/09, em
obediência ao art. 100, § 12, da CF/88, com a redação dada pela EC 62/09.
Inconformados, os agravantes sustentaram o seguinte: a) a r.
decisão violou a coisa julgada; b) o Juízo fundamenta sua decisão em matéria
inconstitucional; c) a inconstitucionalidade parcial da EC 62/09 reconhecida pelo
Plenário do STF; d) a prevalência e a permanência dos cálculos já apresentados, nos
autos.
Foi concedido o efeito suspensivo (fls. 48/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211143-80.2014.8.26.0000 -Voto no
3
Dispensadas as informações e intimada, a agravada ofertou a
resposta (fls. 56/61).
Esta 13a Câmara de Direito Público, no Acórdão de fls. 74/81,
deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada que
havia determinado a remessa dos autos ao contador para expurgar os juros de mora
do período de graça.
Contra este julgado, a Fazenda do Estado interpôs recurso
especial (fls. 97/124) e extraordinário (fls. 125/162), respondido a fls. 164/170 e
171/173.
O recurso extraordinário foi admitido a fls. 184/185 e o
especial inadmitido a fls. 186/187, decisão contra qual foi interposto agravo de
despacho denegatório (fls. 190/203).
Posteriormente, foi sobrestado o recurso especial (fls. 224).
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça devolveu os autos à Turma Julgadora
para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o
decidido no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao regime dos recursos repetitivos
(Tema 905, do STJ), bem como do no RE no 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida, (Tema no 810, STF) - (fls. 862/866).
É o relatório.
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que, julgado o
mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou dos repetitivos,
o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com o fito de mantença ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211143-80.2014.8.26.0000 -Voto no
4
readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15
(quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido que deverá:
(...)
II
encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento
do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado,
conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.”.
De igual modo, estabelece o art. 1.040, inc. II, do CPC, que
publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na
origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou
o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do
tribunal superior.
Tal previsão legislativa tem como função amainar o excesso
de processos embasados em idênticos fundamentos, que assolam os Tribunais
Superiores, colidindo com o postulado constitucional da “razoável duração do
processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.
Ocorre que, no caso em apreço, a matéria versada nos autos
refere-se ao Tema 1.037 do Supremo Tribunal Federal, que discute a incidência de
juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou
da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento.
No recurso extraordinário no 1.250.517, foi determinado o
sobrestamento dos feitos, nos seguintes termos: “quanto ao Tema 1037, observar os
procedimentos previstos na al. a do inc. III do art. 1.030 do Código de Processo
Civil” (RE 1250517, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 30/01/2020,
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04/02/2020 PUBLIC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211143-80.2014.8.26.0000 -Voto no
5
05/02/2020).
E nem há falar da incidência da Lei no 11.960/2009,
circunstância que poderia ensejar eventual adequação, porque o precatório já foi
expedido, não sendo o caso de aplicação do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal
ou 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Acresce mencionar que não há falar, no caso em exame, em
modulação dos efeitos do julgamento das Adins n.o 4.357/DF e 4.425/DF, porque o
STF, embora tenha consolidado a inconstitucionalidade de aplicação da Lei
11.960/2009 no que tange à correção monetária, determinou a não incidência do
novo entendimento apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de
2015 (data da decisão), evitando, somente nesses casos, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos.
Sendo assim, respeitado o entendimento da ilustre Presidência
da Seção de Direito Público, não é caso de adequação, nos moldes do art. 1040, II,
do CPC, porque os temas debatidos não colidem entre si.
Diante do exposto, mantém-se o V. Acórdão que deu
provimento ao recurso de agravo de instrumento.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator